Tribunal: TJPA
Processo: 0802836-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802836-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO ANTONIO BIANCHI

AGRAVADO: S. O. B., LUANA CAROL GOMES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. EFEITOS.
INTEMPESTIVIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO:

0802836-77.2022.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
:
MÁRIO ANTÔNIO BIANCHI

AGRAVADO(A
): SOPHIA OLIVEIRA BIANCHI, representada por sua genitora, LUANA CAROL GOMES OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MÁRIO ANTÔNIO BIANCHI,
contra Decisão Monocrática ID 10580685, por mim proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, decido NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.”

O Agravante alega que este Relator deixou de considerar que o recolhimento do preparo não foi inicialmente comprovado por algum equívoco ocorrido no momento da juntada aos autos, alheio à sua vontade.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 12853507.

O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento do Agravo Interno, alegando sua intempestividade.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, não recebo o presente Agravo Interno por não preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

O presente Agravo Interno (ID nº 12492882) foi interposto contra a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento (ID nº 10580685) por deserção.

Compulsando os autos, verificasse que
o Agravante deixou de anexar os comprovantes de recolhimento do preparo do agravo de instrumento e este relator determinou sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento em dobro das custas recursais, na forma disposta no artigo 1.007, §4° do CPC, sob pena de deserção (Id nº 9994084).

O agravante juntou aos autos o referido comprovante de pagamento e pugnou pelo prosseguimento do Agravo de Instrumento (Id nº 10202415). Este relator entendeu que o recorrente não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro das custas processuais e não conheceu o Agravo de Instrumento por deserção (Id nº 10580685).

Contra a referida decisão, optou o agravante por apresentar um
pedido de reconsideração
(Id nº 10914975), ocasião em que informou que recolheu em tempo hábil o valor exato do preparo recursal e, a fim de evitar a deserção do recurso, juntou nova guia de pagamento do preparo no valor de R$ 389,79 (trezentos oitenta e nove reais e setenta e nove centavos).

O pedido de reconsideração foi indeferido. O Recorrente não cumpriu a norma processual, anexando apenas o recibo de pagamento único, que deveria ter sido apresentado na interposição do agravo. A preclusão do direito postulado ocorreu (ID nº 12017585).

Contra esta última decisão foi interposto o presente Agravo Interno (Id nº 12492882).

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o pedido de reconsideração
, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ANTERIOR DECISÃO. AUSÊNCIA DE NOVA DECISÃO. RECURSO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. Sabidamente
, pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal, sendo que a mera manutenção do que fora antes decidido não significa nova decisão
, a ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5000373-33.2023.8.21.7000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 03/01/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/01/2023)

Diante disso, entendo que o Agravo Interno interposto contra a decisão (id 10580685) que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, não deve ser conhecido em razão de sua INTEMPESTIVIDADE, pois o agravante tomou ciência da referida decisão monocrática de ID 10580685 em 11/08/2022 e o Agravo Interno foi oposto somente em 31/01/2023.

Contudo, o referido
pedido de reconsideração
apresentado não é capaz de impedir o transcurso do prazo para o recurso adequado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO do Agravo interno, mantendo a decisão combatida em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024